Tribunal: TJDFT
Processo: 0754515-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA QUE DECLAROU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. ALEGAÇÃO DE QUE OS PEDIDOS SÃO DIRECIONADOS AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. AUTOR QUE EFETUOU A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA TERCEIRO. NOTICIADA A OCORRÊNCIA DE ESTELIONATO EM NEGÓCIO JURÍDICO POSTERIOR ENVOLVENDO O MESMO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SEM REGISTRO PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO MEDIANTE A MERA TRADIÇÃO NO NEGÓCIO JURÍDICO EFETUADO PELA PARTE AUTORA. OMISSÃO DO ADQUIRENTE QUANTO AO REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que, após declarar a ilegitimidade passiva do Detran/DF, afastando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguiu o feito sem resolução do mérito. Em seu recurso, ressalta que entregou o seu carro usado em uma agência de automóveis como parcela de entrada na aquisição de um novo automóvel. Posteriormente, o estabelecimento comercial alienou aquele seu antigo veículo para um terceiro que seria estelionatário, eis que utilizou os dados de outra pessoa, o que inclusive resultou na declaração de inexistência do contrato de financiamento após a demanda ajuizada por aquele terceiro cujos dados foram utilizados na compra do automóvel. Desse modo, ressalta que o automóvel se mantém na posse de um estelionatário mas com a titularidade do autor junto ao Detran/DF. Assim, sustenta a legitimidade passiva do órgão de trânsito, uma vez que a demanda visa o bloqueio do veículo no sistema Renajud, a anulação das infrações cometidas e a extinção da titularidade do automóvel, e não a transferência do veículo para terceiro, razão pela qual deve ser adotado o mesmo entendimento de casos como roubo e furto de veículos, autorizando que o Detran promova o bloqueio, a anulação e a extinção da titularidade pleiteadas.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 14524061). Contrarrazões apresentadas (ID 14524065).
III. Ainda que a parte autora sustente que o Detran possui legitimidade em face dos seus pedidos, convém destacar que, não obstante a possibilidade de eventual isenção do pagamento de débitos decorrentes da propriedade do veículo nos casos de furto ou roubo, não se admite que o veículo permaneça sem titularidade junto ao Detran, conforme é possível concluir a partir da leitura do artigo 120 do CTB, que exige o registro do veículo junto ao órgão executivo de trânsito.
IV. Ademais, a situação da parte autora não se assemelha às vítimas de furto ou roubo de veículo. No caso, a parte autora esclarece que realizou negócio jurídico mediante a entrega do seu automóvel para a agência de veículos como parcela de entrada na compra de outro carro, sendo que esta efetuou a sua posterior venda para um terceiro “estelionatário”, mediante alienação fiduciária. Ocorre que a transferência da propriedade de bem móvel se opera com a tradição (art. 1.267 do CC) e não com a comunicação ao órgão de trânsito, razão pela qual o veículo deixou de pertencer à parte autora quando do negócio jurídico que realizou com o estabelecimento comercial. Ou seja, tem plena ciência de quem passou a ser titular do veículo quando da tradição efetivada e também de quem foi a “vítima do estelionato”. Portanto, deve a parte autora pleitear a devida transferência para aquele que adquiriu o veículo consigo sendo que, posteriormente, caberá a este último adotar as medidas em face da fraude ocasionada. Por todo o exposto, confirma-se a ilegitimidade passiva do Detran.
V. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.